Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718251-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRAFICAS LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRAFICAS LIMITADA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA objetivando a reativação de perfil social e a condenação em danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Em suas contrarrazões recursais, a apelada pleiteia a condenação em perdas e danos da apelante. Ocorre que a contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para manifestar-se sobre eventual não apreciação desse pedido, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 17:49:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador